Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996.
2. Este Tribunal, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria"
3. No caso dos autos, a autora, ora agravante, ainda não completou 18 (dezoito) anos, razão pela qual a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado no IRDR.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.